Tribunal: TJMT
Processo: 0006583-11.2018.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006583-11.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA - CPF: 621.054.903-95 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), OSCAR PEREIRA DE MORAIS - CPF: 302.597.201-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006583-11.2018.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBLIDADE EM PARTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – EXPRESSIVIDADE DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS PELO ILÍCITO PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) – CONFISSÃO MANTIDA EM BENEFÍCIO DO RÉU – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESCORREITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A pena-base do crime de roubo foi exasperada em razão do conteúdo econômico relevante da res furtiva, premissa que parece harmonizar-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual é possível "[a] valoração desfavorável das consequências do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos” (
STJ, AgRg no HC n. 740.492/SP).

“
O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena”
(STJ, AgRg no HC n. 707.862/AC).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006583-11.2018.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS ALVES DE SOUSA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Lucas Alves de Souza Silva à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, por infração art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal (roubo de
veículo automotor transportado para outro Estado ou para o exterior).

Em suas razões, assevera que: 1) a pena-base deve ser exasperada em 1/8 (um oitavo), uma vez que o
“magistrado de primeiro grau desconsiderou as consequências do crime, [pois] o apelado subtraiu a quantia de R$ 1.200,00, 02 (dois) cheques, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 500,00, 03 (três) sacos de ração, cada um com valor de R$ 65,00, e 01 (um) veículo VW Saveiro CS ST MB, de cor branca, ano 2015, placa QKB-8706-TO, e não foi recuperado a totalidade dos bens, além de que o ofendido teve que custear o conserto do veículo roubado e deteriorado pelo increpado no montante de R$ 2.000,00, bem como as despesas advindas da viagem realizada pelo ofendido até o Município de Santana do Araguaia-PA para reaver o referido automóvel
” (sic); 2) “
o apelado Lucas Alves de Sousa Silva, ao ser inquirido, confessou apenas parcialmente a prática do crime aqui apurado, restando indevida a incidência do art. 65, III, “d”, do CP”
(sic);

3) “
o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, bem como, caso a circunstância judicial desfavorável seja reconhecida
” (sic)

(Id.
174180497 - pág. 87-93).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
174182158 - pág. 1-2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial provimento do recurso ministerial, para que seja recrudescida e pena-base mediante a negativação do vetor referente às consequências do crime”
(Id. 177532675 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006583-11.2018.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado em razão do crime de roubo majorado, ocorrido no dia
8-8-2018, por volta das 19h10, na residência localizada à Rua Canelinha, n. 37, Setor da Saúde, Município de Confresa-MT, no qual subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) veículo VW Saveiro CS ST MB, de cor branca, ano 2015, placas QKB-8706-TO, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, 02 (dois) cheques, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 500,00, (quinhentos reais), além de outros itens, de propriedade de Oscar Ferreira de Moraes (Id. 174180495 - pág. 1-3).

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu e seu regime de cumprimento.

No que tange às consequências do crime, Guilherme de Souza Nucci esclarece que compreende “
o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico
” (Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 290 –
e-book
).

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que “
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” [...]
(HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020).

No caso
sub examine
, os prejuízos decorrentes do delito alcançam expressivo valor.

De acordo com a tabela Fipe, o veículo roubado está avaliado em R$ 44.236,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais).

O réu também subtraiu o celular da vítima – avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reis) (Id. 174180495 - pág. 22) –, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, e outros itens – tambor de soro e sacos de ração –, que não foram recuperados.

Além do mais, a vítima explicou que seu veículo foi recuperado na cidade de Santana do Araguaia-PA, bastante avariado, de modo que os custos com o deslocamento e os reparos, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), somam-se aos dispêndios ocasionados pelo crime (Id. 174180497 - pág. 89)

O cenário exposto justifica o desvalor da vetorial:

[...] Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. A pena-base do crime de roubo foi exasperada em razão do conteúdo econômico relevante da res furtiva, premissa que parece harmonizar-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual é possível "[a] valoração desfavorável das consequências do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos" (AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020). [...]
STJ, (AgRg no HC n. 740.492/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

[...] Na hipótese, sobre o desvalor das consequências do crime, houve justificativa concreta, uma vez que parte dos bens subtraídos (um veículo avaliado em mais de R$ 43.000,00 e aparelhos celulares), de valores monetários significativos, não foram restituídos às vítimas, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 653.297/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021).

No entanto, “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena” [...]
(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

Assim, considerando a extensão dos danos suportados pela vítima, mostra-se proporcional o acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena basilar.

De outro giro, não há reparos a serem feitos na segunda fase da dosimetria.

O magistrado sentenciante reconheceu a confissão em benéfico do réu, nos seguintes termos:

ATENUANTES E AGRAVANTES

Nos termos do Enunciado Sumular n. 545/STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Registre-se, outrossim, que a confissão, ainda que parcial, deve ser utilizada como atenuante, visto que serviu de suporte para condenação (HC 217.683/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/06/2013).

Assim tendo o acusado assumido a prática do roubo, a aplicação da atenuante em comento é medida que se impõe. [...]
(Id. 174180497 - Pág. 69-70).

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que utilizada para fundamentar a condenação (AgRg no REsp 1.643.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). [...]
(AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste tribunal:

[...] A confissão, quando exercitada pelo agente – mesmo que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena. [...]
(N.U 1008944-93.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

[...] A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância verificada na hipótese dos autos. [...]
(N.U 1000584-41.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Passo à dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, as consequências do crime são desfavoráveis ao réu e devem acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda.

Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Em seguida, incide a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto); contudo, em atenção à Súmula n. 231 do STJ, estabeleço a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, está presente a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal (veículo transportado para outro Estado), na fração de 1/3 (um terço), que resulta na sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações a serem consideradas.

Não obstante o caráter desfavorável das consequências do crime, o regime semiaberto mostra-se suficiente no caso concreto, notadamente porque o réu é primário, a pena estabelecida não ultrapassou 8 (oito) anos e a violência empregada na consecução o delito não extrapolou a que é ínsita ao tipo penal.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer o caráter desfavorável das consequências do crime, sem alteração de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023